Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-59.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REEMBOLSO PREPARO. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar a restituição dos autos ao juízo de origem.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve apreciação acerca da restituição do preparo recursal ao recorrente vencedor. Argumenta que faz jus ao reembolso das despesas processuais, pois obteve êxito no recurso interposto. Pugna pelo saneamento da omissão.
5. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que não há pedido de reembolso do preparo recursal formulado pelo ora o embargante. O embargante pretende inovar os pedidos formulados quando do recurso inominado, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.